Tribunal: TJBA
Processo: 0000730-93.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000730-93.2013.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DOMINGOS BISPO

APELADO: ANTONIO VIDAL ROCHA SERPA

Advogado(s)
:
WESCLE SANTOS DA ROCHA, ANA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questões já decidida pelo Tribunal no que tange a todos os aspectos suscitados nos embargos.

2. A mera certidão de boletim de ocorrência perante autoridade policial tem valor de pura declaração unilateral da parte comparecente, não constituindo qualquer prova de materialidade dos fatos nela narrados, sobre a qual pudesse haver omissão no acórdão embargado.

3.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do processo nº
0000730-93.2013.8.05.0081
, em que é embargante
EUNICE RAMOS DA SILVA
e embargado
ANTONIO VIDAL ROCHA SERPA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator